Tribunal: STF
Processo: AI 791477
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo de instrumento remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973 (atual art. 1.036 do CPC de 2015), uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 227, cujo paradigma é o AI-RG 762.202. (eDOC 1)



    Após o julgamento do citado paradigma, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o envio dos autos a esta Corte, ao argumento da inaplicabilidade do referido precedente, tendo em vista que, no caso, discute-se se “a recorrente, como prestadora de serviço, pode ser considerada estabelecimento comercial, para efeito de obrigatoriedade de recolhimento de contribuições ao SESI e ao SENAI”. (eDOC 17, p. 1-2) 



    Desse modo, torno sem efeito a devolução constante no eDOC 1 e passo a julgar o recurso.



    Trata-se de agravo de instrumento contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O SESI E SENAI. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. As legislações instituidoras das contribuições ao SESI e SENAI foram recepcionadas pela Constituição Federal.



    2. Pacificou-se nesta Corte o entendimento segundo o qual ‘as empresas prestadoras de serviços, quando auferem lucros, são estabelecimentos comerciais, quer em face dos seus atos constitutivos, quando elegeram o regime jurídico próprio a que pretendiam submeter-se, quer em função da nova categorização desses estabelecimentos, frente ao conceito moderno de empresa’ (AC n. 2002.38.00.005382-6/MG). 



    3. Apelação improvida”. (eDOC 11, p. 5)



     No recurso, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; 149; 150 e 195 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança das contribuições ao SESI e ao SENAI, visto que, como sociedade prestadora de serviços, não é sujeito passivo dessas exações. 



    Argumenta-se que as empresas prestadoras de serviços de construção civil não são contribuintes das contribuições para o SENAI e SESI, por não serem empresas industriais ou outra espécie descrita na legislação específica. 



    Afirma-se que não existe a possibilidade de a atividade das empresas prestadoras de serviços de construção civil serem consideradas também de indústria, principalmente para fins fiscais, pois as suas obrigações resultam apenas numa prestação de serviço. 



    Assevera-se que essas contribuições foram criadas com a finalidade de estudar, planejar, executar, direta ou indiretamente, medidas que contribuam para o bem estar social dos trabalhadores da indústria, tendo como beneficiários e, portanto, sujeito passivo da obrigação tributária, os comerciários. 



    Aduz-se que, por não exercer a recorrente atividade de cunho industrial, mas de prestação de serviços, não é beneficiária das atividades patrocinadas pelo SESI e pelo SENAI e, via de consequência, não está inserida no polo passivo da obrigação tributária da norma que a instituiu.



    Sustenta-se a ilegalidade da cobrança dessas exações fiscais, uma vez que, em momento algum, se beneficiam dos serviços disponibilizados pelo SESI e SENAI, os quais dirigem suas atividade e esforços exclusivamente para o desenvolvimento da atividade industrial, não beneficiando, em nada, os prestadores de serviços. 



    Alega-se que essas exações, instituídas pelos Decretos-leis 4048/42 e 9403/46, ofendem o princípio da indelegabilidade em matéria tributária, uma vez que remetem, implicitamente, à Confederação Nacional da Indústria a competência de determinar quem são indústrias, ou seja, os sujeitos passivos das contribuições ao SESI e ao SENAI.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte sustenta que, por não se tratar de empresa industrial ou outra espécie descrita na legislação específica, mas, sim, prestadora de serviços de construção civil, não seria contribuinte das contribuições para o SENAI e SESI. 



    Verifico que o Tribunal de origem examinou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decretos-leis n. 9.403/46; n. 4.936/1942 e o n. 4.048/42), para reconhecer a exigibilidade das contribuições ao SESI e ao SENAI na hipótese, tendo em vista a recorrente estar enquadrada como industrial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No mérito, discute-se nos autos a legalidade das contribuições para o SENAI e SESI pelas empresas prestadoras de serviços. 



    A contribuição para o SENAI foi instituída pelo Decreto-Lei n. 4.048/1942, art. 40 , que assim dispõe: 



    Art. 40 — Serão os estabelecimentos industriais das modalidades indústrias enquadrados na Confederação Nacional da Indústria obrigados ao pagamento de uma contribuição mensal para montagem e custeio das escolas de aprendizagem. 



    Seu âmbito de atuação restou ampliado com a edição do Decreto-lei 4.936/1942, in verbis: 



    Art. 3º - A obrigação decorrente do disposto nos art. 4 0e 60 do decreto-lei n. 4.048, de 22 de janeiro de 1942, se estende às empresas de transportes, de comunicação e de pesca, e é exigível a partir de 1º de janeiro de 1943. 



    Enquanto que a contribuição para o SESI foi criada pelo art. 3 0 do Decreto-lei n. 9.403/1946, a seguir: 



    Art. 3º - Os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação Nacional da Indústria (art. 577 do Decreto-Lei n. 5.452, de 1 0de maio de 1943), bem como aqueles referentes aos transportes, às comunicações e à pesca, serão obrigados ao pagamento de uma contribuição mensal ao Serviço Social da Indústria para a realização de seus fins”. (eDOC 11, p. 2)



    Com efeito, verifico que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC E O SENAI. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI 630.259 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.7.2009)



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC E AO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. ACÓRDÃO BASEADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. Os parâmetros do acórdão para entender pela possibilidade de tributação foram o Código Civil e a Consolidação das Leis do Trabalho, pelo que se aplica a mesma orientação fixada na Súmula 636/STF (caráter infraconstitucional de eventual ofensa constitucional). Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (AI 604.632 AgR, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 1º.2.2011)



    Ante o exposto, torno sem efeito a devolução constante no eDOC 1 e nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente